Tribunal: STJ
Processo: 2257819-03.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224851 - SP(2025/0385597-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELETIVA. INADEQUADA MEDIDAS CAUTELARES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. A defesa alegou ausência de fatores que agravem o delito praticado,
considerando que a quantidade de drogas apreendida já está prevista no tipo penal, e
sustentou inexistência de risco de reiteração delitiva, em razão das condições
pessoais favoráveis do agravante.
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e variedade de
drogas apreendidas, além de histórico de envolvimento do agravante em práticas
ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, é justificável
diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas e do histórico de
envolvimento em práticas ilícitas, considerando as condições pessoais favoráveis do
agravante e a alegação de ausência de risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a quantidade e variedade significativa de drogas
apreendidas, além do histórico de envolvimento do agravante em práticas ilícitas.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
7. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, evidenciando sua
contumácia delitiva e periculosidade.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
incabível quando há fundamentação concreta e adequada para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA55946623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ecf15b2-a0fe-4c1e-ad59-9bf84cc63f9a

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, evidenciando sua
contumácia delitiva e periculosidade.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
incabível quando há fundamentação concreta e adequada para sua manutenção.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ecf15b2-a0fe-4c1e-ad59-9bf84cc63f9a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224851 - SP(2025/0385597-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GUSTAVO HENRIQUE MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELETIVA. INADEQUADA MEDIDAS CAUTELARES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
2. A defesa alegou ausência de fatores que agravem o delito praticado,
considerando que a quantidade de drogas apreendida já está prevista no tipo penal, e
sustentou inexistência de risco de reiteração delitiva, em razão das condições
pessoais favoráveis do agravante.
3. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a quantidade e variedade de
drogas apreendidas, além de histórico de envolvimento do agravante em práticas
ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante, decretada com fundamento na garantia da ordem pública, é justificável
diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas e do histórico de
envolvimento em práticas ilícitas, considerando as condições pessoais favoráveis do
agravante e a alegação de ausência de risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, considerando a quantidade e variedade significativa de drogas
apreendidas, além do histórico de envolvimento do agravante em práticas ilícitas.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA55697134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 3e4f0e43-8dac-4f0b-961a-214fe08c5e35

7. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, evidenciando sua
contumácia delitiva e periculosidade.
8. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
incabível quando há fundamentação concreta e adequada para sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão
preventiva.
2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, evidenciando sua
contumácia delitiva e periculosidade.
3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
incabível quando há fundamentação concreta e adequada para sua manutenção.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO HENRIQUE
MAGALHÃES contra decisão de fls. 207-208, em que foi negado provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Na razões do presente agravo regimental, a defesa reitera os termos da inicial e alega
que não há outros fatores que possam agravar o delito praticado, uma vez que já estão presentes
no próprio do tipo penal, mesmo que a quantidade de drogas apreendida seja expessiva.
Afirma que não existem risco de reiteração, visto que não há elementos concretos
que indiquem a possibilidade do agravante voltar a cometer novos delitos, diante das suas
condições pessoais favoráveis.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 207-208):
Documento eletrônico VDA55697134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 3e4f0e43-8dac-4f0b-961a-214fe08c5e35

[...] De início, “[e]m relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em
cotejo àfutura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime
prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio
da homogeneidade)” (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
1.003.748/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
19/8/2025
No mais, a prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível
apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a
preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a
asseguração da eficácia da aplicaçãoda lei penal, nos termos do
do CPP.
art. 312
[...]
Como liminarmente adiantado, há fundamentação adequada e concreta à
decretação (emanutenção) da prisão preventiva, evidenciada na necessidade de
garantir a ordem pública, uma vez que foram apreendidas quantidade e variedade
considerável de drogas – 52g de cocaína, 1pedra de dry, 1,7g de maconha (fl. 104) –
, além da reiteração delitiva.
"O Supremo Tribunal Federal já concluiu que 'mostra-se idônea a segregação
cautelarfundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade
social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga
apreendida' (HC n. 210.563 AgR, relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado
em
DJe
)" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
9/5/2022,
6/6/2022
972.161/RS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
Ainda, "'[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e,
por via de consequência, sua periculosidade'. (RHC n.
Rel. Ministro
107.238/GO,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
"
26/2/2019
12/03/2019)
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
207.771/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Inaplicáveis, por fim, quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência
art. 319
das providências menosgraves. [...]

Conforme se observa, há justificadas concretas para decretação da prisão preventiva,
manifestada na preservação da ordem pública, pois foram apreendidas quantidades e variedades
de drogas significativas – 52g de cocaína, 1 pedra de dry e 1,7g de maconha – além de
um histórico conturbado que demostra o envolvimento do ora agravante em práticas ilícitas.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Vale destacar que "a presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
990.311/SP,
22/4/2025,
DJEN de
.
30/4/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55697134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 3e4f0e43-8dac-4f0b-961a-214fe08c5e35

É o voto.
Documento eletrônico VDA55697134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:32
Código de Controle do Documento: 3e4f0e43-8dac-4f0b-961a-214fe08c5e35

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.851 / SP
Número Registro: 2025/0385597-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015596020258260318 15016851320258260318 22578190320258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO HENRIQUE MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO HENRIQUE MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO : DANILO VOGADO DA ROCHA - SP423834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55915009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: b07720ea-04db-43dd-bd7e-21f98664cb25

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: b07720ea-04db-43dd-bd7e-21f98664cb25